Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704698-21.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DESPACHO Os autos retornaram da Presidência deste e. TJDFT para reapreciação de apelação interposta anteriormente, levando-se em consideração o que restou decidido no RE no 905.357(Tema 864). Observo que o presente feito já foi julgado, consoante se verifica por meio do acórdão de ID. 22317618 e 25424391, onde se negou provimento aos recursos. O artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta A partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (31/03/2022, conforme certidão de ID. 34023567), não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília,31 de março de 2022 14:44:35. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA